Tribunal: TJPA
Processo: 0008152-70.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008152-70.2014.8.14.0005

APELANTE: ADILSON OLIVEIRA MELO, YURI FARIAS VIANA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MENORIDADE E INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA PARA ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INSUBISITENTE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA DA TERCEIRA FASE PARA AMBOS OS APELANTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, negar provimento aos recursos e, de ofício, corrigir a pena de multa na terceira fase para ambos os apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008152-70.2014.8.14.0005

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: ADILSON OLIVEIRA MELO

ADVOGADO: CLEBER PARENTE MACÊDO – OAB/PA Nº 9429

APELANTE: YURI FARIAS VIANA

ADVOGADO: CLEBER PARENTE MACÊDO – OAB/PA Nº 9429

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUERIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Adilson Oliveira Melo e Yuri Farias Viana, irresignados com a resp. decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Altamira de condená-los pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 7673579 - Págs. 4 a 5), consta,
ipsis litteris
:

(...) que no dia 30.10.14, por volta das 00:15h, a vítima MAURÍCIO DIAS DA SILVA foi roubada pelos denunciados, que mediante ameaça e emprego de arma de fogo subtraindo-lhe 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA BROS PRETA, PLACA OTW-3643, posteriormente recuperada, conforme auto de apreensão de fl. 21.

Segundo apurou-se, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo de uma motocicleta praticado por um indivíduo conhecido por “branquelo”, sendo que ao mesmo tempo tomaram conhecimento de uma outra ocorrência de roubo praticado por dois indivíduos também em uma motocicleta.

Ao se deslocarem à residência de “branquelo”, deparando-se com duas pessoas em uma motocicleta, que ao visualizarem a Polícia empreenderam fuga, iniciando uma perseguição. Quando os policiais chegaram próximo ao veículo, um tiro foi disparado em direção à viatura policial, tendo um dos policiais regido e atirado contra as pessoas que estavam na motocicleta, vindo a atingir a perna do carona, posteriormente identificado como o denunciado ADILSON, que juntamente com YURI caíram da motocicleta.

O denunciado e o condutor da bicicleta YURI foram imediatamente detidos, enquanto que ADILSON, carona, jogou a arma de fogo que portava e saiu correndo, mesmo baleado, sendo preso logo em seguida e encaminhado ao hospital municipal.

Os denunciados indicaram o local onde a motocicleta subtraída estava escondida, tendo a polícia conseguido recuperar o veículo.

Os policiais apreenderam, ainda, a outra motocicleta que estava sendo utilizada pelos denunciados para cometerem o assalto, bem como uma arma de fogo com 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) deflagrada, além da quantia de R$81,00 (oitenta e um reais) e outros objetos, tudo descrito no auto de apreensão de fl. 21.

A vítima reconheceu YURI na Depol, sendo que o outro denunciado havia sido encaminhado para o hospital municipal em razão do disparo que sofreu, impossibilitando seu reconhecimento.

Recebida a denúncia (Id. Id. 7673579 - Pág. 9), e, devidamente, citado os apelantes, apresentaram resposta à acusação, por intermédio de seu procurador constituído (Id. 7673581 - Págs. 1 a 3).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Ids. 7673582 - Pág. 16 a 18 e 7673583 - Págs. 1 a 4), na qual foi apresentada a resposta a acusação dos acusados, por intermédio da Defensoria Pública, foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação e procedido interrogatório dos acusados.

Em seguida foi acostado laudo pericial da arma apreendida (Id. 7673583 - Pág. 13).

As partes apresentaram memoriais (Ids. 7673584 - Págs. 3 a 6 e 7673585 - Págs. 1 a 4)

Ao sentenciar (Id. 7673586 - Págs. 1 a 5), o juiz
a quo

julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os apelantes à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente durante o fato criminoso.

Os condenados apresentaram recurso de apelação (Id. 7673587 - Pág. 1).

Nas razões recursais dos apelantes (Ids. 7673587 - Págs. 18 e 7673588 - Págs. 1 a 7), a defesa requerer a aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, da menoridade e a inominada, descrita no artigo 66 do CP; a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

As contrarrazões (Id. 7673588 - Págs. 13 a 14) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7673589 - Pág. 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id. 7673590 - Págs. 3 a 5).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 –
DOSIMETRIA DOS APELANTES ADILSON OLIVEIRA MELO E YURI FARIAS VIANA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 7673586 - Págs. 2 a 4):

Passo a dosimetria da pena do condenado ADILSON OLIVEIRA MELO.
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à culpabilidade, foi norma a espécie; não há registro de antecedentes; não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime não permitem valoração negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: (...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...) (HC 78.148MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24022012; sem grifo no original.). A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio. Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, porém deixo de atenuar a pena, em observância ao enunciado de súmula n. 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.). Atenta às causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CP, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em um terço (1/3), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal. Quanto a detração, não restam preenchidos os requisitos para a utilização do instituto. Impossível as substituições das sanções corporais por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça, nos termos do art. 44 do Código Penal. Da mesma forma, incabível o sursis por ser a pena superior a dois anos de reclusão, ex vi do art. 77 do Código Penal. Desse modo, a pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto em estabelecimento prisional apropriado, por força do que dispõe o artigo 33 c/c 59 do Código Penal. Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 10, 49, § 2º, e 50, todos do CP. Não há necessidade reparação civil, pois as vítimas recuperaram a moto.

Passo a dosimetria da pena do condenado YURI FARIAS VIANA.
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à culpabilidade, foi norma a espécie; não há registro de antecedentes; não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime não permitem valoração negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: (...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...) (HC 78.148MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24022012; sem grifo no original.). A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio. Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, porém deixo de atenuar a pena, em observância ao enunciado de súmula n. 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.). Atenta às causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CP, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em um terço (1/3), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário-mínimo mensal.

Quanto a detração, não restam preenchidos os requisitos para a utilização do instituto. Impossível as substituições das sanções corporais por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Da mesma forma, incabível o sursis por ser a pena superior a dois anos de reclusão, ex vi do art. 77 do Código Penal.

Desse modo, a pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto em estabelecimento prisional apropriado, por força do que dispõe o artigo 33 c/c 59 do Código Penal.

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 10, 49, § 2º, e 50, todos do CP. Não há necessidade reparação civil, pois as vítimas recuperaram a moto. Concedo o direito dos acusados apelarem em liberdade, pois não há notícias nos autos de reiteração delitiva.

(...) <sic>

Para não incorrer em repetição, passo a análise conjunta da dosimetria de Adilson Oliveira Melo e Yuri Farias Viana.

Na primeira fase, de ambos os recorrentes, não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial descrita no art. 59, tendo o juízo
a quo
mantido a pena no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não havendo prejuízo, a preservo.

Na segunda fase, objeto do presente recurso, o magistrado reconheceu, aos dois apelantes, a atenuante da confissão espontânea, no entanto deixou de aplicá-la em razão do óbice da Súmula 231 do STJ,
a qual não permite à fixação da pena
aquém
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Tal fundamento está correto, não havendo como dar executoriedade à atenuante em questão.

Não obstante observar que ambos os suplicantes eram menores de 21 na data do fato, conforme demonstra os documentos acostados nas Ids. 7673512 - Pág. 6 e 7673573 - Pág. 11, e reconhecer a presença da atenuante do art. 65, inciso I do CP, não há como aplicá-la, visto que as penas base deles dois foram fixadas no mínimo legal,

pelos mesmos fundamentos acima expostos
.

De igual modo
ocorreria se fosse reconhecida a atenuante inominada do art. 66 do CP.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Assim, indefiro o pleito recursal e
mantenho as reprimendas intermediárias em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, corretamente, foi identificada as causas de aumento relativa ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, aplicadas no patamar mínimo de 1/3 (um terço), sendo fixada a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo. De ofício, corrijo, somente, a pena de multa, de ambos os recorrentes, para adequá-las à fração aplicada de 1/3 (um terço),
retificando-as para 13 (treze) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, uma vez que as penas dos recorrentes excedem o patamar previsto naquele dispositivo legal.

Inaplicável, também, o art. 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação, nego-lhes provimento e, de ofício, corrijo o montante da pena de multa, da terceira fase, para ambos os apelantes.

É o voto.

Belém, 29/06/2022